Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009636-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARLON AUGUSTO ENGELMANN TEIXEIRA - CPF: 062.254.159-55 (AGRAVADO), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inaceitável a recusa da ré em autorizar o fornecimento de material para a realização de cirurgia, sendo certo que, consoante entendimento consolidado, cabe ao médico a escolha do material mais adequado a ser empregado no procedimento cirúrgico de seu paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face de decisão proferida pelo juízo da, que nos autos n.o 1002307-06.2020.8.11.0040 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais – deferiu tutela de urgência determinando que Ré, no prazo de 10(dez) dias, contados da decisão forneça o tratamento de artroplastia vertical e todos o materiais

necessários, nos termos recomendados pelo médico assistente.

Em suas razões alega em síntese, que o Agravado ingressou com referida ação, alegando em síntese, ser diagnosticado com cervibraquialgia, causa por hérnia de disco, sendo-lhe recomendado tratamento ortopédico para alívio das dores; ainda, que não obstante a solicitação médica e diante da gravidade do quadro clínico apresentado, a operadora Agravante lhe negou o procedimento, sob a justificativa de que após avaliação de Junta Médica o mesmo não era favorável para tratamento da patologia apresentada.

Registra inicialmente, que todos os atos praticados pela Agravante possuem embasamento contratual, legal e moral, sendo que jamais há negativa de atendimento quanto o beneficiário/agravado possui cobertura ou o procedimento tem previsão legal.

Que no caso, recebeu em data de 09.12.2019, em caráter ELETIVO, transação no. 8390369, a solicitação para ‘Artrodese da coluna com instrumentação por segmento; Hérnia de disco cervical – tratamento cirúrgico; Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; Descompressão medular e/ou cauda equina; Radioscopia”, encaminhada pelo médico assistente Dr. Maurício Fernandes de Camargo – CRM/MT no. 8562, sob indicação clínica: Cervicobraquialgia a esquerda há mais de 6 semanas, sem melhora no tratamento,

Destaca que o tratamento ortopédico jamais fora negado. Todavia, em que pese o apelo humanitário diante do diagnóstico, não é crível que uma empresa privada como a ora Agravante, tenha que disponibilizar procedimento/materiais que apresentam divergências, sendo primordial a formação da competente Junta Médica para criteriosa análise, nos termos da Resolução Normativa RN no. 424/2017 ANS (documento anexo)

Que em virtude da complexidade do quadro clínico, com respaldo na legislação vigente, em especial o contido no inciso V, do artigo 4o da Resolução no. 08 /98, do CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU, a Agravante propôs a formação de Junta Médica, no intuito de se discutir e resolver o impasse quanto aos materiais cirúrgicos a serem empregados, da qual o médico assistente

e Agravado

foram devidamente cientificados.

Alega que transcorrido o prazo para que o médico assistente se manifestasse quanto o desempatador, foi feita a indicação do profissional Dr. Delcidio D.C Junior – CRM/SP 63635, tendo médico assistente Dr. Maurício Fernandes Camargo – CRM/MT 8562, devidamente comunicado em 02.01.2020 quanto a referida indicação.

Ainda, que o médico assistente foi informado acerca do parecer da junta médica (id.n.o 41123953); que a mesma foi favorável ao procedimento solicitado, com ajustes.

Ressalta, que é no mínimo discrepante com a realidade o custeio - como deferido na r. decisão que concedeu a tutela de urgência - sobretudo porque numa interpretação extensiva, bastaria uma simples contratação de plano de saúde, para que a operadora se visse coagida a autorizar a todos os beneficiários aderentes do referido instrumento, as prescrições médicas sem qualquer análise, como a ora discutida, a qual certamente acarretaria riscos ao Agravado, tudo completamente ignorado até o presente momento.

Assim, que em razão dos fatos articulados, não há que se falar em negativa injusta ou descaso da Agravante, tampouco violação do contrato celebrado, motivo pelo qual há que ser suspensa a r. decisão lançada no evento ID no. 31586362, eis que em momento algum fora negado procedimento a que o Agravado possuía cobertura contratual tendo, aliás, sido autorizado e custeado integralmente ao longo do pacto, todos os tratamentos médicos considerados indispensáveis, conforme documentos oportunamente juntados.

Ainda, que a composição da junta médica visa precipuamente a melhor adequação do procedimento.

Que o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais e a legislação vigente, eis que após a regular formação de Junta Médica, o parecer concluiu ser favorável com ajustes o procedimento médico solicitado, não cabendo a liberação dos materiais nos termos inicialmente pretendidos, sendo certo que o dever universal à saúde não pode ser empurrado ao particular como uma tábula rasa.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer liminarmente, seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, eis que não cabível custeio do tratamento nos termos pretendidos, ensejando uma interpretação abrangente das cláusulas, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória, mormente porque foi solicitado em caráter eletivo e conforme a conclusão da junta médica há necessidade de ajustes quanto aos materiais cirúrgicos, uma que é vedado ao médico assistente exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, ID no. 31586362, haja vista se tratar de ônus que não compete à operadora, em observância aos preceitos legais, contratuais e regulatórios que disciplinam a matéria.

A liminar foi indeferida (id.n.

o 41310994).

Contrarrazões (id.n.o 44363977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face de decisão proferida pelo juízo da, que nos autos n.o 1002307-06.2020.8.11.0040 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais – deferiu tutela de urgência determinando que Ré, no prazo de 10(dez) dias, contados da decisão forneça o tratamento de artroplastia vertical e todos o materiais

necessários, nos termos recomendados pelo médico assistente.

A relação entre as partes é de consumo, devendo assim ser analisada à luz da Lei no 8.078/90.

Neste sentido, o verbete no 469 da Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Narra a demandante ser portador de cervicobraquialgia – CID M53.1/M51-9, sendo-lhe recomendado pelo médico que lhe assiste, a realização de cirurgia de artroplastia.

Informa que, conforme laudo médico anexado aos autos, necessita, com urgência, ser submetida à intervenção cirúrgica, sob pena de agravamento de seu quadro clínico.

Por estas razões requereu que a empresa ré arque com os custos da realização do procedimento cirúrgico e fornecimento de demais materiais prescritos.

A matéria versada nos autos retrata a existência de relação de consumo, tornando aplicáveis, pois, todos os postulados e axiomas previstos no Estatuto Consumerista.

O aludido diploma legal prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, independentemente, da comprovação da culpa - fundada na teoria do risco do empreendimento. Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de alguma das excludentes previstas no artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual as rés não se desincumbiram.

Verifica-se dos autos que a parte ré recebeu a solicitação do procedimento cirúrgico da autora em 09/12/2019 (id.n.41123959),

Mister consignar que, consoante interativa jurisprudência, é inaceitável a recusa da ré em autorizar o material reclamado, sendo certo que, cabe ao médico a escolha do material e do tratamento mais adequado a seu paciente.

A escolha do tratamento e material a ser utilizado em cirurgia, inclusive quanto à sua marca, cabe exclusivamente ao médico assistente, na medida em que respectiva decisão é inerente à sua atividade profissional, no que tange aos aspectos de sua qualidade.

Não pode a operadora de saúde se substituir àquele para decidir quanto ao tratamento/material cabível para o atendimento da patologia apresentada pelo paciente. A ré tenta fazer crer ser legítima sua conduta, quando, na verdade, se mostra evidente a abusividade perpetrada em face do consumidor.

Nesse contexto, as teses defensivas, ao meu sentir, não merecem acolhida, uma vez que a conduta perpetrada pelo réu não encontra amparo legal. Ao revés, reputa-se abusiva a exclusão de cobertura de materiais necessários a procedimentos cirúrgicos que visem o restabelecimento da saúde do segurado, o que notadamente é o caso dos presentes autos.

In casu, há inequívoca violação ao princípio da boa-fé e segurança jurídica, não se podendo desconsiderar a legítima expectativa da autora em ver-se protegida pelo plano de saúde contratado, o que restou frustrado.

Assim é que da detida análise a decisão do juízo “a quo” deve permanecer tal como lançada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020